Tribunal: TJBA
Processo: 0517054-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517054-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: Br Malls Participações SA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS” PARA TERRENOS NÃO EDIFICADOS. PRECEDENTE. TRIBUNAL PLENO. TJBA. ADI Nº 0002526-37.2014.8.05.0000. CASO DIVERSO DO TRATADO DOS AUTOS. IMÓVEL EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO FISCO MUNICIPAL. PRECEDENTES. TJBA. APELO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

O art. 156, I, da Constituição Federal, que regula a competência tributária dos Municípios. Essa competência não é absoluta, porém, porquanto a própria carta magna, consagrando o princípio da legalidade tributária, derivado do princípio da legalidade (art. 5º, inciso II), em seu art. 150, I determina que não se pode exigir ou majorar tributos senão em virtude de lei.

Em consonância com o sistema Constitucional, o CTN prevê que apenas a lei pode majorar tributos, ou mesmo modificar sua base de cálculo para torná-lo mais oneroso. Note-se que o §2º do citado dispositivo legal permite a aplicação de atualização monetária sobre a base do tributo, o que não implica em majoração.

Em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramitou perante o Tribunal Pleno desta Corte, entendeu pela ausência violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia in casu, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar afronta ao devido processo legal legislativo, para reconhecer, tão somente, a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal.

O mencionado Acórdão também se posicionou pela legalidade da fixação dos Valores Unitários Padrão por meio da Lei Municipal 8.473/2013. Vejamos: “...Ademais, é possível inferir que não se vislumbra ilegalidade nos dispositivos dos diplomas legais objetos da presente demanda. Ademais, também não se verifica vício na Instrução Normativa, haja vista que esta limitou-se a replicar o que já se encontrava disposto nas referidas leis...”.

Constitui a base de cálculo do IPTU o valor do valor venal do imóvel, apurado pela Administração com base nos Valores Unitários Padrão – VUP, podendo o Poder Executivo submeter à Câmara Municipal, anualmente ou quando necessário, proposta de realinhamento ou avaliação dos valores do VUP. Note-se que estas disposições já se faziam parte do Código Tributário Municipal, nos seus arts. 64 a 67.

A Lei 8.473/2013 limitou-se a alterar dispositivos da Lei 7.186/2006, modificando os Valores Unitários Padrão – VUP, conforme se verifica do seu art. 1º.

Os valores venais dos imóveis foram devidamente atualizados através da supracitada lei, que em seu art. 16 ressaltou que ressalvados os artigos 1º, 2º, e 6º produziriam seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, obedecendo assim ao princípio da legalidade tributária incutido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem assim quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que a Lei 8.473/2013 foi editada em setembro de 2013, com total observância do art. 150, inciso III, alíneas b e c da CF. Nesse sentido, firma-se a jurisprudência desta Corte.

APELO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

Cuidam os autos de apelação cível manejada pelo Município de Salvador, tendo como Apelada Br Malls Participações S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.